Tribunal: TJMT
Processo: 1000517-29.2018.8.11.9005
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Agravo de Instrumento: 1000517-29.2018.8.11.9005
Origem: 1a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE
Agravante: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Agravado: NIVALDO RAMOS DE SOUZA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 13/02/2020
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A MEDIDA LIMINAR POSTULADA NO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6.o, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado.
2. A credibilidade da prescrição efetuada pelo médico que presta atendimento ao paciente, aliada à prova documental carreada aos autos, é suficiente para autorizar a pretensão postulada.
3. Agravo interno e Agravo de instrumento conhecidos e improvidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000517-29.2018.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), NIVALDO RAMOS DE SOUZA - CPF: 561.850.061-20 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo improvimento dos recursos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2020